Tribunal: TJBA
Processo: 0700134-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700134-36.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADILSON TELES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. AUTORIA DEMONSTRADA POR PROVA INDICIÁRIA PRECISA E CONCORDANTE. ARREMESSO DE ENTORPECENTES PELA JANELA DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO IDÊNTICOS AOS RECIPIENTES DA DROGA APREENDIDA. NEXO OBJETIVO IRREFUTÁVEL. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO RÉU COMO ELEMENTO DE CORROBORAÇÃO. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença que absolveu Adilson Teles Júnior da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o entendimento de que o acervo probatório não se revelou suficiente para a formação de convicção segura acerca da autoria delitiva. O réu foi flagrado em residência situada no bairro da Liberdade, onde foram apreendidos 90 porções de cocaína (massa bruta total de 66,89g) e 13 porções de crack (15,17g), além de microtubos e sacos plásticos vazios idênticos aos utilizados para acondicionar o entorpecente, caderno de anotações e insumos de embalagem. O Ministério Público sustenta que a absolvição destoa do conjunto probatório, pois a materialidade foi comprovada por laudo pericial definitivo e a autoria pode ser extraída dos depoimentos dos policiais civis, das circunstâncias do flagrante e do interrogatório extrajudicial do acusado. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, destacando que a materialidade restou sobejamente comprovada pelos laudos periciais e pelo auto de apreensão; que a autoria emerge do encadeamento entre o arremesso da sacola verificado pelos policiais e a estrutura doméstica de mercancia; que a falta de memória de um dos agentes opera como neutralidade probatória, sem aptidão para desconstituir as demais declarações convergentes; que a admissão extrajudicial de prática de tráfico e a titularidade dos insumos de acondicionamento pelo próprio acusado constituem elemento relevante de corroboração; e que a versão defensiva apresentada em juízo encontra resistência nos elementos objetivos dos autos, de modo que a absolvição fundada em dúvida não se mostra a solução juridicamente mais adequada ante o encadeamento probatório existente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição do réu se sustenta diante do conjunto probatório produzido na instrução, ou se a autoria delitiva restou demonstrada com o grau de certeza exigido para a condenação; (ii) estabelecer, em caso de reforma da sentença, os parâmetros de dosimetria aplicáveis, incluindo a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por laudo pericial definitivo que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e crack), constantes da Lista F-1 da Portaria n. 344/98 da SVS, corroborado pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação provisória, configurando ponto incontroverso nos autos. 4. A absolvição não se sustenta diante do encadeamento lógico dos elementos de prova colhidos na instrução. Embora nenhum dos policiais tenha identificado visualmente o rosto de quem arremessou a sacola, a prova indiciária é grave, precisa e concordante: os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, confirmam de forma convergente que a sacola contendo o entorpecente foi arremessada pela janela da residência do acusado; o local não tinha casas ao redor, apenas muro e ribanceira nos fundos, afastando a hipótese de livre circulação de terceiros; e os recipientes internos (vazios) eram idênticos em cor, tamanho e espécie aos utilizados para acondicionar o entorpecente apreendido, estabelecendo nexo objetivo irrefutável entre a droga e o domicílio do réu. O interrogatório extrajudicial do acusado reforça o quadro condenatório: na fase policial, o apelado admitiu ter comercializado drogas e integrado a facção BDM, reconhecendo como seus os microtubos e sacos plásticos apreendidos no interior do imóvel, exatamente os recipientes idênticos aos utilizados na embalagem da droga. 5. Preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006: o réu é primário, sem antecedentes criminais, e não há prova segura, produzida sob o crivo do contraditório judicial, de integração a organização criminosa na acepção técnica da Lei n. 12.850/2013, nem de dedicação habitual e estruturada a atividades criminosas. A admissão extrajudicial de vínculo pretérito com facção, isoladamente, é insuficiente para afastar a minorante. Aplica-se a causa de diminuição na fração máxima de 2/3. 6. A pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, com regime inicial aberto e substituição por duas penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo juízo das execuções penais, nos termos dos arts. 33, § 2º, "c", e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar Adilson Teles Júnior pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fixação da pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, na fração de 2/3, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "c"; 43; 44; 59; 65, III, "d"; 68; CPP, art. 386, II; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 42; Portaria SVS/MS n. 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.148.673/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; TJ-BA, Apelação n. 8037467-82.2025.8.05.0001, rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 11.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0700134-36.2021.8.05.0001, proveniente do Juízo de Direito da 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, o ADILSON TELES JÚNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.